Tribunal: TJDFT
Processo: 0712089-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712089-76.2022.8.07.0000 Agravante(s) LUIZ ALFREDO FERESIN DE ABREU Agravado(s) ADRIANA NEIVA ZAKAREWICZ VIANA E OUTROS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Alfredo Feresin de Abreu contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra New Lex Gráfica Ltda. ME, André Luis Marques Viana e Adriana Neiva Zakarewicz Viana, determinou a expedição de novo mandado de avaliação do imóvel penhora, diante do lapso temporal transcorrido desde a última avaliação do bem. Em suas razões recursais (ID 34521792), o agravante sustenta, em suma, que não haveria razões para nova avaliação do imóvel penhorado, localizado no "SHIS QI 21, conjunto 01, casa 01" e matriculado sob o no 11497. Ressalta que o cumprimento de sentença já estaria tramitando por tempo considerável e que os devedores estariam adotando expedientes protelatórios de modo a impedir o regular prosseguimento da execução. Assenta que "os executados não lograram êxito na pretensão de desqualificar a avaliação do imóvel em razão de suposta nulidade”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Pontua que “já foi analisado requerimento de nova avaliação em agravo anterior, ou seja, em sede recursal, cuja decisão transitou em julgado, portanto, resta precluso o direito de postular nova avaliação do bem com base em fundamentos que já foram objeto de rejeição”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e afastada a determinação de nova avaliação do imóvel penhorado na origem. Preparo recolhido (ID 34521794). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do parágrafo único do art. 995 do CPC, ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Destaque-se, de início, quanto à probabilidade de provimento do recurso, que o art. 873, inciso III, do CPC, autoriza a realização de nova avaliação do imóvel penhorado se tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Na espécie, a dúvida quanto à avaliação do imóvel levantada pelo Juízo de origem decorre do considerável lapso de tempo transcorrido desde a primeira avaliação, o que se revela justificativa, a princípio, plausível para a realização de novo estudo acerca do valor de mercado do bem constrito. Ressalte-se, portanto, que não se vislumbra, neste momento, que a r. decisão agravada viole a segurança jurídica ou qualquer dispositivo normativo, mas, em verdade, vai ao encontro da necessária precificação do bem constrito, garantindo-se que o bem penhorado seja leiloado e, se o caso, subsequentemente arrematado por um valor justo e adequado. Para além disso, quanto ao segundo requisito, vale destacar que a atualidade da avaliação do bem constrito não resulta em perigo de dano grave ou de difícil reparação ao exequente, ora agravante, porque visa apenas a garantir que o imóvel penhorado seja alienado por preço atualizado e adequado, evitando-se excessiva onerosidade à parte devedora e eventuais ulteriores nulidades no procedimento de alienação. Não se verificam, portanto, os requisitos necessários para a concessão da medida liminar pleiteada. Anote-se, ao final, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se imediatamente o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 20 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora